Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700418-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LUCIANA GUIMARAES FREIRE JARDIM, WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA, ROSANIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do apelante. Nos termos da petição de ID 49530852, o advogado do apelante renunciou o mandato e comprovou a notificação da parte (ID 49530854). Em seguida, esta Relatoria facultou ao apelante prazo para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 49539667). Consoante certidão de ID 50972399, decorreu in albis o prazo para manifestação do apelante. É certo que a ausência da regularização da representação processual implica o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, dê-se baixa e retornem os autos ao juízo de origem. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora